Tribunal: TJPA
Processo: 0806375-90.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806375-90.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSILENE AMERICO DE ASSUNCAO

AGRAVADO: AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE NEGOU O PEDIDO DE LIMINAR REQUERIDA. ARGUIÇÃO PELA PARTE AGRAVANTE DE MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO JUÍZO A QUO. CONFIGURADA INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL TAL INOVAÇÃO, HAJA VISTA A NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE DA LIDE E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de não conhecer o recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposta por ROSILENE AMÉRICO DE ASSUNÇÃO contra decisão do MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda de Belém que nos autos de AÇÃO ORDINÁRIA, formulada contra a
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO
ESTADO DO PARÁ, negou a tutela provisória requerida pela Agravante, nos autos do processo nº 0840778-55.2018.814.0301.

Em apertada síntese a agravante respondeu PAD e foi penalizada com 90 dias de suspensão do cargo. Ajuizou a presente ação ordinária visando a anulação do ato administrativo sob o argumento principal de que não houve publicação da penalidade no Diário Oficial, restando caracterizada ofensa ao princípio da publicidade, assim entende que a penalidade deveria ser anulada. Pediu a tutela provisória que foi indeferida nos seguintes termos:

“Conforme relatado, o questionamento da autora não é sobre as formalidades que devem ser respeitadas em um PAD, mas sobre a boa ou má apreciação das provas coletadas.

Assim, não é possível a concessão de tutela, pois as alegações formuladas da autora deverão passar pelo crivo do contraditório, que se instaurará quando a ADEPARÁ for citada e apresentar resposta.

Por essa razão, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”

Recorre através deste Agravo de Instrumento alegando que o juízo a quo incorreu em
error in judicando,
pois não atribuiu o pedido de anulação do ato administrativo em razões de mérito e sim por inobservância do devido processo legal.

Pede o provimento do recurso para reformar a decisão, mas não requer o efeito ativo. Eis os termos do pedido:

Ex-positis
, requer que se digne essa Colenda Turma Cível Isolada, reformar a r. decisão, recebendo e acolhendo o presente Recurso de Agravo de Instrumento, dando provimento ao final pela mais Lídima e Escorreita Justiça. (sic)

Distribuído o feito à minha relatoria, mantive inicialmente a decisão agravada (ID 1709038), tendo em vista, repito, não haver pedido de efeito ativo ao presente recurso.

A parte Agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou as devidas contrarrazões recursais.

À ID
2194649
, a Douta Procuradoria de Justiça pronuncia-se inicialmente pelo não conhecimento do recurso, por entender que a matéria levantada aqui seja diferente aquela levada ao juízo a quo, configurando inovação recursal supressão de instância. No mérito, manifesta-se pelo seu improvimento.

É o Relatório.

VOTO

Inicialmente, antes de adentrar em qualquer mérito trazido no presente recurso, cabe ressaltar que, em preliminar suscitada, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente recurso, por entender que há supressão de instância, já que a matéria levantada aqui neste Agravo de Instrumento é diversa daquela levada ao conhecimento do juízo de primeiro grau, quando do pedido liminar naquela instância, tendo os termos da referida manifestação sido expostos conforme abaixo transcrito:

“Primeiramente, a autora ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo cumulado com pedido de liminar para suspensão dos efeitos da decisão administrativa (Processo nº 0840778-55.2018.8.14.0301), requerendo a concessão da tutela antecipada, justificando a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, arguindo que resta evidente que a servidora não é proprietária e tampouco possui cargo de gerencia na Sociedade Empresária Limitada denominada “M. PATRÍCIO & CEA LTDA-ME, com nome fantasia “COMERCIO NOSSA SENHORA DE NAZARÉ”, bem como, no fato de que, à qualquer momento, seria suspensa de suas atividades laborais, para cumprimento da decisão do Processo Administrativo acima mencionado, o qual pretende anular.

Ocorre que a tutela antecipada foi negada pelo juízo de 1º grau, em razão de o magistrado considerar que as alegações formuladas da autora deveriam passar pelo crivo do contraditório, o qual se instauraria após citação e apresentação de resposta da ADEPARÁ.

Irresignada, a servidora interpôs o presente Agravo de Instrumento, desta vez alterando a justificativa para a concessão da tutela antecipada, justificando o critério do fumus boni iuris na ausência de publicação do despacho do Exmo. Governador do Estado, o qual, após análise, considerou desprovido o Recurso Administrativo da servidora e manteve a decisão de suspensão.

Assim, resta evidente que a agravante pretende inovar as razões para concessão de tutela provisória em sede recursal, o que é impossível considerando que as razões do recurso devem conter, de forma clara e expressa, os fundamentos de fato e de direito que justificam a reforma da decisão, permitindo ao colegiado a análise dos pontos atacados pela parte recorrente. Afora isso, devem guardar relação com o que foi alegado na petição inicial, sob pena de restar caracterizada inovação recursal.”

Compulsando tanto estes autos de Agravo de Instrumento, quanto o processo originário nº
0840778-55.2018.8.14.0301, verifico que razão há ao Órgão Ministerial de segundo grau, quando levantou esta preliminar, pois realmente, a parte recorrente tenta inovar, trazendo argumentações e teses que não foram disponibilizadas ao juízo a quo para sua apreciação, o que configurará, de fato, supressão de instância.

Com efeito, a inovação recursal encontra óbice no art. 1013, §1º do CPC que veda a sua utilização, não podendo a parte suscitar matéria que não foi objeto de litígio entre as partes perante o Juízo de 1º Grau, sendo incabível o conhecimento de questão não suscitada no momento próprio.

Dessa forma, cumpre trazer o entendimento de julgados de outros tribunais pátrios no sentido de não conhecimento de tema que consubstancia inovação recursal, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DO JULGADO.
MATÉRIA NÃO VEICULADA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. STJ. PRECEDENTES. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. 1. Ausentes os vícios apontados, ante a higidez e a clareza do julgado e, evidenciado o propósito de rediscutir matérias apreciadas pelo relator, os embargos de declaração não merecem ser acolhidos. 2.
É vedado inovar nas teses recursais por ocasião da oposição de embargos de declaração, devendo a matéria levantada constar, obrigatoriamente, das razões do recurso originário
. Precedentes do STJ. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDCiv no(a) ApCiv 049734/2017, Rel. Desembargador(a) KLEBER COSTA CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31/10/2019 , DJe 06/11/2019) Grifei e destaquei

“PROCESSUAL CIVIL - ARGUIÇÃO DE MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO 1 Salvo as matérias de ordem pública e aquelas não propostas por motivo de força maior, é defeso no segundo grau a apreciação de questões não suscitadas ou debatidas no primeiro grau, por constituírem inovação recursal (CPC, art. 1.013). 2 "
A inovação, em sede recursal, é inadmissível, violando os princípios da estabilização da lide e do duplo grau de jurisdição, além de configurar deslealdade processual, na medida em que obstaculiza a defesa da parte adversa, salvo comprovação da parte de que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, inocorrente na hipótese
" (AC n. 2011.075196-7, Des. Carlos Adilson da Silva). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4022836-26.2018.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 18-12-2018). Grifei e destaquei

Logo, não merece ser conhecido presente recuso de Agravo de Instrumento, por ser a tese aqui tratada pelo recorrente totalmente divorciada daquele levada a apreciação do juízo a quo.

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO

DO PRESENTE RECURSO,
nos termos acima delineados.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/07/2022